Tribunal: TJMT
Processo: 1026015-53.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026015-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON NICOLE - CNPJ: 17.188.580/0001-95 (APELADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
É que
, ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante,
o laudo técnico apresentado com a inicial (
id. 104908507– pág. 3), elaborado por empresa especializada, é suficiente para comprovar, ainda
que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado. Tanto é assim que, no referido laudo técnico, consta que o equipamento foi danificado por ocorrência de descarga elétrica.

2.
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais de nº 1026015-53.2018.8.11.0041, ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON NICOLE
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.957,42 (seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir do evento danoso; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 104910951), a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor, ora apelado, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudo técnico apto a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 104910956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Reparação por Danos Materiais de nº
1026015-53.2018.8.11.0041
, ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON NICOLE
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais
,
a requerida, ora apelante,
sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor, ora apelado, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudo técnico apto a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

É que
, ao revés do que tenta fazer crer,
o laudo técnico apresentado com a inicial (
id. 104908507– pág. 3), elaborado por empresa especializada, é suficiente para comprovar, ainda
que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado.

Tanto é assim que, no referido laudo técnico, consta que o equipamento foi danificado por ocorrência de descarga elétrica.

Assim
, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante,
não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021